Tribunal: TJES
Processo: 5000058-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

AGRAVADO: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu artigo 7º-A, acrescido pela Lei Federal nº 13.043/2014, dispõe que
“Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2º”.

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de constrição de bens alienados fiduciariamente, por não integrarem o patrimônio do devedor, permitindo, tão somente, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.

IV.

In casu,
a despeito de o Acórdão se pautar na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal que permite a constrição sobre os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária, certo é que essa não é a hipótese dos autos, uma vez que a constrição recaiu sobre os próprios bens alienados fiduciariamente, de propriedade do Banco Recorrente, conforme se verifica pelos bloqueios de ID 1985010.

V.
Justamente pela existência da constrição judicial mencionada, o credor fiduciário encontra-se impedido de alienar/transferir os bens.

VI.
Sendo incontroverso que os automóveis constritos foram adquiridos por intermédio de Contrato de Compra e Venda garantidos por Alienação Fiduciária firmado entre COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e o BANCO VOLVO (BRASIL) S.A., como também, que os bens em questão foram objeto do cumprimento de medida liminar no bojo de Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0002405-54.2021.8.08.16.8.0033 - ID 1985008) para satisfação do crédito do credor fiduciário, resta imperiosa a reforma da Decisão agravada para afastar a penhora sobre os esses bens, possibilitando o levantamento das constrições averbadas junto ao cadastro dos respectivos veículos.

VII.
Recurso conhecido e provido, aplicando-lhes efeitos infringentes, para reformar o Acórdão combatido, e, via de consequência, conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para reformar o
decisum
objurgado, para afastar a penhora sobre os bens constritos, possibilitando o levantamento das constrições averbadas junto ao cadastro dos respectivos veículos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5215209) em razão do
ACÓRDÃO
(ID 5092057), lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à época, sob a Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, nos autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente em face de
DECISÃO
(reproduzida no ID 1985002), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY
, no bojo dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
propostos pelo Banco Recorrente em face de
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante objetivando a concessão da liminar em Embargos de Terceiro para baixa dos bloqueios inseridos via sistema Renajud, em 12 (doze) bens de sua propriedade, cuja posse foi retomada via Ação de Busca e Apreensão e a propriedade confirmada via sentença consolidatória”;

II)
“é vedado por lei o bloqueio de bens alienados fiduciariamente”,
sendo que
“os bens entregues em garantia não são de propriedade da empresa Agravada”,
não havendo “
ciência ou consentimento da credora fiduciária quanto ao bloqueio”;
III)
“o bloqueio nos 12 bens, influencia diretamente no direito do credor fiduciário, posto que os bens são de propriedade do Banco Embargante. Isto porque, os 12 bens foram alienados em 20/12/2019, sendo constituído o bloqueio na Ação de Improbidade Administrativa em 27/08/2020, posteriormente a alienação fiduciária em favor do Banco Volvo, ou seja, os bens eram do Banco quando foram incluídas as restrições. Os bloqueios impedem que o Banco exerça seu direito de propriedade sobre os bens”;
IV)
“eventuais direitos do devedor fiduciante decorrentes dos contratos firmados somente poderão ser apurados, após a venda dos bens, que está impedida em razão dos bloqueios judiciais”.

A propósito, trago à colação a
Ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BEM – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos" (AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019).

2.
Considerando que a medida requerida tem o propósito de resguardar eventual tutela a probidade administrativa, havendo compreensão jurisprudencial favorável ao posicionamento estampado na decisão recorrida, não vislumbro razões concretas para o acolhimento da tese recursal que considero, neste juízo prelibatório, desprovido de verosimilhança.

3.
Não vislumbro, outrossim, a presença de risco de dano ao resultado útil do processo, porque os documentos que instruem o presente agravo não há demonstram que os bens estejam em risco concreto de perecimento em razão da medida constritiva determinada pelo juízo no bojo da ação de improbidade.

4.
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, entendo que, de fato, há omissão e contradição no Acórdão recorrido.

Acerca da matéria, cumpre registrar que o
Decreto-Lei nº 911/1969
, em seu
artigo 7º-A
, acrescido pela Lei Federal nº 13.043/2014, dispôs do seguinte modo,
verbis
:

“
Artigo 7
o
-A
.
Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei
, sendo que,
qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2º
”.
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

De igual modo,
a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça

afasta a possibilidade de constrição de bens alienados fiduciariamente, por não integrarem o patrimônio do devedor
,

permitindo, tão somente, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos
, conforme os termos que seguem adiante,
verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS
. POSSIBILIDADE.

1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora
.
Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos
.

2. Recurso Especial provido”.

(
STJ
. REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006495-44.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALDEIA DOS MARABÁS AGRAVADO: ANTONIO SERGIO MASSAD FILHO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COTAS CONDOMINIAIS – PENHORA DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 478 STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É sabido que o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, tendo em vista não integrar o patrimônio do devedor
. 2.
Também é indene de dúvidas que há a possibilidade de constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato
.
No entanto, o pedido formulado pelo recorrente limitou-se à penhora do próprio imóvel em questão, o que vai de encontro à Lei nº 9.514/07
. 3. Ademais, é inaplicável a súmula 478 do STJ ao caso vertente, já que o referido verbete sumular refere-se ao crédito hipotecário, garantia que não se confunde com a alienação fiduciária, de modo que a situação é distinta. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Número: 5006495-44.2021.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Mar/2022)

Os
Tribunais Pátrios
também perfilham idêntico o posicionamento
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE À TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.Conforme disposição expressa do art. 7º-A do Decreto-Lei n. 911/69, incluído pela Lei n. 13.043/2014, não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. 2.
Salvo se houver pedido de penhora sobre direitos aquisitivos, não se admite a penhora de bem alienado fiduciariamente, porquanto não integra o patrimônio do devedor, mas, sim, do credor fiduciário
. 3.Recurso desprovido.”

(
TJ-DF
07249743020198070000 DF 0724974-30.2019.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/03/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
EMENTA:
APELAÇÃO –
Embargos de terceiro – Declarada a indisponibilidade nos autos da Ação Civil Pública nº 1001234-89.2017.8.26.0103 dos bens registrados em nome da empresa-ré Cacontur Locadora de Veículos Ltda ME, inclusos os veículos de placas DJF5535 e DJE 5533 – Alegação do embargante que o bloqueio recaiu sobre veículos alienados fiduciariamente que, portanto, não pertencem à empresa-ré devedora na ação originária, bem como de impenhorabilidade do bem gravado com alienação fiduciária - Bem constituído por alienação fiduciária, não pode ser objeto de penhora, porquanto não integra o patrimônio do devedor
–
Inexistência, outrossim, de impedimento para que os direitos do devedor fiduciante relacionados ao contrato recebam constrição, e isso independe da concordância do credor fiduciário
– Precedentes do C. STJ -–
Sentença de parcial procedênci
a
dos embargos mantida
– RECURSO DESPROVIDO.”

(
TJSP
- AC: 10018688020208260103 SP 1001868-80.2020.8.26.0103, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2021)

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PENHORA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DECORRENTES: VIABILIDADE. 1- “
Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei” (artigo 7º-A, do Decreto Lei nº. 911/69)
. 2- De outro lado, é viável a penhora sobre direitos creditórios, decorrentes da alienação fiduciária. 3- Agravo de instrumento provido.”

(
TRF-3
- AI: 50170714120194030000 SP, Relator: Juiz Federal Convocado LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 24/01/2020, 6ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020)

In casu,
a despeito de o Acórdão se pautar na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal
que permite a constrição sobre os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária,
certo é que essa não é a hipótese dos autos, uma vez que a constrição recaiu sobre os próprios bens alienados fiduciariamente, de propriedade do Banco Recorrente, conforme se verifica pelos bloqueios de ID 1985010.

Ademais,
justamente pela existência da constrição judicial mencionada, o credor fiduciário encontra-se impedido de alienar/transferir os bens
.

Deste modo, sendo incontroverso que
os automóveis constritos foram adquiridos por intermédio de Contrato de Compra e Venda garantidos por Alienação Fiduciária
firmado entre
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e o
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
, como também, que
os
b
ens em questão foram objeto do cumprimento de medida liminar no bojo de Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0002405-54.2021.8.08.16.8.0033 - ID 1985008) para satisfação do crédito do credor fiduciário
, resta imperiosa a reforma da Decisão agravada para afastar a penhora sobre os esses bens, possibilitando o levantamento das constrições averbadas junto ao cadastro dos respectivos veículos
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro provimento aos Embargos de Declaração, aplicando-lhes efeitos infringentes, para reformar o Acórdão combatido, e, via de consequência, conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para reformar o
decisum
objurgado, para afastar a penhora sobre os bens constritos, possibilitando o levantamento das constrições averbadas junto ao cadastro dos respectivos veículos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.